Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708890-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE BRASÍLIA RECORRIDOS: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE BRASÍLIA (ID 40968387). O STJ não conheceu do apelo (ID 63463022). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.305, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 592.152/SE (ID 63463023), cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4o da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”. (Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 3/7/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 38353534): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 2% SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA. ART. 2o, I, LEI DISTRITAL N. 4.220/2008. DEFINIÇÃO DE PRODUTOS SUPÉRFLUOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. EC N. 42/03. ALTERAÇÃO DO ART. 82, § 1o, E ART. 83 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. É constitucional a cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, incidente sobre os produtos e serviços considerados supérfluos na lei distrital n. 4.220/2008, tendo em vista que foi criado regularmente pelo Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa. É cediço que a Emenda Constitucional n. 31/00 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, alterando o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando aos Estados, Distrito Federal e Municípios a criação do respectivo Fundo. A Emenda Constitucional n. 42/03 alterou o art. 82, § 1o, e o art. 83 do ADCT, estabelecendo que a criação do referido adicional deve observar as condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da CF, no caso, a LC n. 87/96, bem como excluindo a exigência de lei federal para a definição dos produtos e serviços supérfluos no âmbito estadual e distrital, mantendo a referida exigência apenas no âmbito municipal (art. 82, § 2o). Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão vergastado está em conformidade com as orientações emanadas do STF no Tema 1.305 (RE 592.152/SE), sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031